Tribunal: TCU
Processo: 021.449/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, ao Fundo Municipal de Saúde de Monte Formoso/MG, no período de 1/1/2008 a 31/12/2015, com base em auditoria realizada pelo extinto Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), atual Auditoria do Sistema Único de Saúde

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, ao Fundo Municipal de Saúde de Monte Formoso/MG, no período de 1/1/2008 a 31/12/2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 169, VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressuposto básico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Saúde e à Prefeitura Municipal de Monte Formoso/MG.